Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INSUFICIÊNCIA DE SALDO. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, PROTESTO E VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. CABIMENTO. INSCRIÇÃO POR VALOR MAIOR. VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RETIFICAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. CABÍVEL.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal devem ser observados os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No entanto, no presente caso, verifica-se que a pretensão liminar não atende ao pressuposto de probabilidade do direito.
3. As partes firmaram contrato de empréstimo que prevê o desconto mensal de parcelas na conta corrente do consumidor. 3.1. Verifica-se que, a despeito do desconto parcial do valor da parcela, a quitação só teria sido efetivada com a satisfação integral, o que não foi possível em virtude da insuficiência de saldo. 3.2. Estando o apelante inadimplente quanto ao valor remanescente, como admitido pela própria parte, é lícita a inscrição do seu nome no cadastro restritivo, além da efetivação de outras medidas relacionadas ao inadimplemento, tais como o protesto e o vencimento antecipado da dívida, estando este, inclusive, previsto contratualmente.
4. Para a configuração do dano moral, deve ser constatada a conduta antijurídica, o nexo de causalidade e o malefício decorrente de ação ou omissão capaz de produzir sentimento de dor ou tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física.
5. Se o devedor se encontra inadimplente, a inscrição de seu nome em cadastro negativo constitui, em regra, exercício regular de direito do credor. 5.1. A inscrição em cadastro de inadimplentes pelo valor devido, ainda que a maior, não configura, por si só, dano moral indenizável, devendo a lesão ao direito da personalidade ser demonstrada no caso concreto.
6. Sendo incontroversa a satisfação parcial da obrigação, impõe-se que dos cadastros de inadimplentes constem o valor efetivamente devido.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.